Tribunal: TCU
Processo: 005.991/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da falta de comprovação da correta aplicação dos recursos, captados com base na Lei Rouanet, para a produção de um filme documentário/musical sobre a vida do maestro Octávio Dutra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em decorrência da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos captados, com base na Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), no âmbito do projeto cultural Pronac 08-0746, cujo objeto denominado "Espia Só" visava à produção de filme documentário/musical, de média-metragem, com duração de 52 minutos, sobre a vida do maestro Octávio Dutra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, I, e 7o, III, da Instrução Normativa/TCU 71/2012 (alterada pela Instrução Normativa 76/2016), arquivar a presente Tomada de Contas Especial, sem cancelamento do débito no valor apurado de R$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos reais), em 19/6/2009, de responsabilidade da empresa Guarujá Produções Ltda. e de seu sócio-gerente, Sr. Carlos Eugênio Duarte Peralta, a cujo pagamento continuarão obrigados solidariamente os devedores, para que lhes possa ser dada quitação; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.